Tribunal: TJDFT
Processo: 0736096-37.2019.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-13
Data de publicação: 2022-07-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE EMPREITADA. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. VÍCIOS CONSTRUTIVOS. PEDIDO DE INGRESSO NA LIDE COMO TERCEIRO INTERESSADO. ASSISTÊNCIA. INTERESSE JURÍDICO NÃO DEMONSTRADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Intervenção de terceiro é ato jurídico processual pelo qual terceiro juridicamente interessado ingressa em processo pendente. O interesse jurídico, pressuposto da intervenção (arts. 119, caput e art. 120, parágrafo único do CPC/2015), deve ser verificado com base na específica relação apresentada, não bastando mero interesse econômico, afetivo, moral ou corporativo.
2. Ação de reparação de danos materiais por vícios construtivos. Não demonstrado interesse jurídico apto a justificar a intervenção, já que não identificada sujeição da relação jurídica afirmada pela apelante aos efeitos da decisão proferida, não servindo a tal desiderato mera referência genérica a direito de crédito em face dos autores.
3. Pretensão reparatória específica que não tem conexão direta com a aquisição do saldo devedor pela apelante, nem atinge a sua órbita jurídica, não repercutindo nos planos da existência, validade ou eficácia do negócio jurídico celebrado pela cessionária, que sequer era responsável pela obra. Além de não haver pedido principal que pudesse alcançar, ainda que reflexamente, o dever de pagamento das parcelas contratuais, busca-se, distintamente, assegurar o cumprimento satisfatório do contrato.
4. Intenção de recebimento de parcelas que denota interesse puramente econômico (e não jurídico), deve se dar em ação própria.
5. Deve ser mantida a sentença pela qual, diante da constatação de falhas na edificação, destacado o dano e o nexo de causalidade, atribuída à construtora a responsabilidade pelo ressarcimento dos gastos destinados à sua correção.
6. Recurso conhecido e não provido.